Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0752304-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONDES DE SOUSA ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo n. 0714593-93.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de auxílio transporte. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a vedação do art. 2o-B da Lei no 9.494/97 não se aplica ao caso concreto. Argumenta que comprovou o seu deslocamento entre sua residência (Pirenópolis/GO) e a unidade de lotação (Semiliberdade em Taguatinga). Assevera que a Diretoria de Geração do Cadastro da SEEC/DF proferiu o Despacho SEI 181836007, concluindo pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de que o servidor “não utiliza transporte coletivo interestadual”, razão pela qual não faria jus ao benefício, todavia a legislação vigente “não exige o deslocamento em transporte coletivo, bem como está contrário a realidade fática do Agravante que pode optar por transporte público coletivo, transporte seletivo e ainda caso veículo próprio, especialmente, por conta da escala e horários de plantão”. Ao final, requer, inclusive liminarmente, a implementação do auxílio transporte em pecúnia. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, considerando os documentos acostados na origem e a tramitação da ação de repactuação de dívidas por superendividamento de n. 0701790-72.2025.8.07.0020, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, diante da presença dos requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011). Extrai-se do documento de ID 255882808 que inexiste negativa ao requerimento administrativo de concessão de auxílio transporte, há somente tramitação interna, sem conclusão definitiva. Ademais, o agravante não demonstrou circunstância excepcional que autorizasse a concessão de medida judicial destinada à suspensão do ato administrativo, notadamente o perigo de dano, porquanto não há nos autos provas de que a ausência do pagamento do auxílio transporte impede o seu deslocamento ao trabalho ou lhe compromete sua subsistência. Destaca-se que o simples fato de postular a repactuação de suas dívidas em ação em que alega superendividamento, que sequer foi julgada, não impõe ao agravante condição de miserabilidade. Nesse cenário, prudente oportunizar o contraditório antes de decidir sobre o mérito dos autos em sede de tutela antecipada. Ressalte-se, contudo, que, caso os pedidos venham a ser julgados procedentes, será assegurado o ressarcimento das despesas com transporte. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada o periculum in mora, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Diante do exposto INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.